Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR DUAS VEZES E AMEAÇA POR UMA VEZ. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA INEXISTENTE. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo o réu como autor de dois crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP) e um crime de ameaça (art. 147 c/c art. 61, II, “b”, “f” e “h”, do CP), na forma do art. 69, caput, do Código Penal, combinados com os arts. 5o, II, e 7o, II e III, da Lei no 11.340/2006, e condenando-o, ainda, ao pagamento de indenização mínima pelos danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em substituição ao concurso material (art. 69 do CP), com readequação da dosimetria, além da redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação e autoriza a absolvição; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do crime continuado (art. 71 do CP), em substituição ao concurso material (art. 69 do CP); (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova colhida nos autos é suficiente para a condenação, sendo firmes e coerentes os depoimentos da vítima e das testemunhas, corroborados por outros elementos probatórios, razão pela qual não se aplica o princípio do in dubio pro reo.
Nos crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coesa e compatível com o contexto dos autos, dada a natureza velada e clandestina desses delitos.
Qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente de contato físico direto ou de intensidade da conduta, conforme orientação consolidada do STJ.
O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com o simples conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva produção do resultado.
A continuidade delitiva pressupõe, além da homogeneidade dos crimes e das condições de tempo, lugar e modo de execução, a existência de liame subjetivo entre as condutas, demonstrado pela unidade de desígnios; ausente esse elemento, configura-se o concurso material, nos termos do art. 69 do CP.
No caso, o réu agiu com desígnios autônomos, inexistindo dolo global que caracterize continuidade delitiva, sendo correta a aplicação do concurso material.
A indenização por danos morais possui fundamento no art. 387, IV, do CPP, e é presumida (in re ipsa) nos crimes de violência doméstica contra a mulher, sendo o valor arbitrado proporcional à gravidade dos fatos, à condição econômica do ofensor e à finalidade compensatória e pedagógica da medida, inexistindo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação, especialmente em crimes sexuais, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, geralmente, às escondidas.
A continuidade delitiva exige, além dos requisitos objetivos, a demonstração do liame subjetivo entre os delitos, não configurada quando o agente atua com desígnios autônomos.
O dano moral decorrente de crime sexual é presumido e o valor fixado deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71, 147, 217-A e 61, II, “b”, “f” e “h”; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, e 7o, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.792.540/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2019; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.03.2021.